Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. CITAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. Nos termos do artigo 239, do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Não é possível reputar válida a citação ocorrida no endereço de pessoa jurídica, recebida por pessoa estranha, quatro anos após a liquidação voluntária da empresa, conforme anotado no cadastro nacional da pessoa jurídica. Hipótese em que não cumprida a formalidade exigida pela lei, a citação deve ser considerada inválida, reputando-se nulos os subsequentes atos processuais.